Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738424-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a r. decisão (ID 19459457, ou ID 68807871 dos autos principais) proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização n. 0713456-06.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Eis o trecho que interessa da r. decisão agravada. Saneamento Da análise dos autos, verifico que é fato incontroverso a relação contratual narrada entre as partes. Fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) se os réus descumpriram o contrato, de acordo com o que foi oferecido e o que foi entregue; 2) se possível a aplicação, em desfavor das rés, das sanções previstas nas cláusulas 4.2 e 7.3 do contrato; 3) se a situação relatada causou danos morais aos autores; 4) se os réus litigam de má-fé. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Dessa forma, indefiro os pedidos de produção de prova pericial e oral. Especificamente quanto à primeira prova, já foi juntado aos autos laudo produzido no processo judicial 0701560-92.2018.8.07.0014, movido em face dos mesmos réus desta demanda, conforme ID 62624672, sendo que tal prova foi produzida sob o contraditório e, agora, poderá ser valorada nestes autos. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Em suas razões, os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento para atacar a decisão a quo. Aduzem que a prova testemunhal é imprescindível para o deslinde da causa. Apontam ainda violação ao princípio da ampla defesa. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o deferimento da produção da prova testemunhal, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 19459452). É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, o recurso é contra decisão que indeferiu pedido de produção da prova testemunhal. Como sabido, essa matéria não está alcançada por qualquer das hipóteses legais previstas para o agravo de instrumento. Neste ponto, registro que a r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não deve ser aplicável à hipótese dos autos. Como dito, a mitigação a taxatividade do art. 1.015 do CPC é restrita a hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso em tela. In casu, o douto Juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido de prova testemunhal “eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC.” Denoto, ademais, que apesar do esmero demonstrado pela defesa dos recorrentes, não se desincumbiram de demonstrar de plano urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Portanto, no caso em análise não se verifica a urgência necessária para mitigar a taxatividade do art. 1.015, do CPC, sobretudo porque a matéria, como sói acontecer, poderá ser objeto de futura análise em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, isso caso os ora recorrentes sejam sucumbentes, o que pode nem ocorrer. Sobre o tema ensina Alexandre Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Grifo nosso Neste sentido colaciono julgados desta Egrégia Corte de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1241625, 07220010520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator